Tribunal: TJBA
Processo: 0509339-19.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509339-19.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
ALINE COTRIM SANTOS

APELADO: CETEBA - CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DE ISS. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VÍCIO FORMAL AFASTADO. VÍCIO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA INALTERADA EM SUA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por instituição de ensino superior contra auto de infração lavrado pelo Município de Lauro de Freitas, relativo ao recolhimento do ISSQN sobre valores correspondentes às bolsas concedidas no âmbito do PROUNI.

Sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do auto de infração por vícios formal e material, determinando a inexigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, ratificando a concessão de certidão positiva com efeitos de negativa e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Recurso de apelação interposto pelo Município, pleiteando a integral reforma da sentença, com o reconhecimento da validade formal e material do lançamento tributário e da legalidade da incidência do ISS sobre os valores referentes às bolsas PROUNI.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Auto de Infração nº 02/2013 apresenta vícios formais que comprometam sua validade; (ii) saber se os valores referentes às bolsas PROUNI integram a base de cálculo do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lançamento tributário exige a indicação clara dos elementos essenciais ao contraditório e à ampla defesa, sendo admissível a complementação por documentos anexos. No caso, o auto de infração observou os requisitos legais, não se configurando vício formal.

Contudo, quanto ao aspecto material, os valores concedidos a título de bolsas no PROUNI configuram descontos incondicionais, definidos no momento da contratação do serviço educacional, sem vinculação a eventos futuros e incertos, razão pela qual não integram a base de cálculo do ISS, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

A ausência de ingresso efetivo desses valores no patrimônio da instituição de ensino confirma sua exclusão da receita bruta tributável, tornando indevida a cobrança do imposto sobre tais montantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a conclusão da sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional: art. 142, art. 204

Lei nº 6.830/1980: art. 3º

Lei nº 11.096/2005: art. 8º

Lei Municipal nº 621/1990: arts. 38, 123, 127, 128

Código de Processo Civil: art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 07/03/2023

TJBA, Apelação Cível n. 0501195-52.2017.8.05.0001, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 28/05/2019

TJMG, Apelação Cível n. 1.0079.15.010535-5/003, rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2019, publicação em 09/07/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0509339-19.2018.8.05.0150

em que figura como apelante
a

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e apelad
o o

CETEBA –
CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA DA BAHIA
LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
,
mantendo a sentença em sua conclusão,
pelas razões adiante alinhadas.